Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-12.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700720-12.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 6 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora